Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Os presentes autos se encontravam suspensos, tendo em vista a discussão do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
2. Havendo alegação de fato negativo, pedido de inversão do ônus probatório e de prova pericial, não é possível o julgamento na instância revisora, por se mostrar indispensável a instrução probatória para a elucidação da controvérsia.
3. Sentença desconstituída. Unânime.